Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719254-90.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA APELADO: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, LUCIANO DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA (assistente simples de MACIEL BARBOSA DA CRUZ) contra a sentença que, na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS” ajuizada por LUCIANO DOS REIS SILVA em face de MACIEL BARBOSA DA CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Após a interposição do recurso as partes firmaram o Termo de Transação de ID 47496137, homologado pela sentença de ID 47496145. É o relatório. Decido. A Apelante foi admitida no processo como assistente do Réu (MACIEL BARBOSA DA CRUZ), consoante a decisão de ID 47496095, in verbis: “Quanto ao pedido formulado à petição ID 125149662, muito embora a atual fase do processo careça de maiores elementos e de informações mais robustas acerca da área em litígio, tem-se que a Sra. Maria do Socorro detém a posse de parte do assentamento, restando presente o seu interesse jurídico na demanda, uma vez que sofrerá os efeitos da sentença a ser proferida. Portanto, defiro o pedido de assistência formulado, eis que preenchidos os requisitos do art. 119 e seguintes do CPC. Anote-se.” A assistência simples tem como finalidade precípua colaboração processual com o assistido a fim de evitar quer a resolução do litígio venha a prejudicá-lo. Acerca da matéria, ensina Moacyr Amaral Santos: “O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a sentença não seja proferida contra o assistido, porque proferida contra este poderia influir desfavoravelmente na sua situação jurídica. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 51)” Nesse contexto, o assistente não pode atuar no processo contrariamente ao interesse do assistido. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “A única postura vedada ao assistente simples é contrariar a vontade expressa do assistido, praticando ato processual contrário a ato processual praticado pelo assistido em sentido diverso do pretendido pelo assistente.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 4a ed., 2019, p. 227)” Como o Réu celebrou acordo com o Autor “para cumprimento das obrigações contidas na sentença” e requereu o seu imediato trânsito em julgado, tal como autoriza o artigo 122 do Código de Processo Civil, houve renúncia ao direito de recorrer que veda o prosseguimento da apelação interposta pela assistente. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Junior: “Como assistente, o terceiro tem a função de auxiliar o assistido, pois, se este vencer a demanda, a sentença beneficiará indiretamente o assistente. Dada essa finalidade de auxiliar, não pode atuar contrariamente à vontade do assistido. Se este não quis recorrer, manifestando expressa vontade nesse sentido (v.g., renúncia ao direito de recorrer), não pode o assistente simples contrariá-lo e interpor recurso.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Revista dos Tribunais, 13a edição, p. 333)” A alegação de que as partes agiram com o intuito de “burlar o pedido de penhora no rosto dos autos” não confere à Apelante legitimidade para prosseguir na apelação interposta, haja vista a limitação das suas prerrogativas processuais. Note-se que o simples fato da homologação do acordo que se seguiu à interposição da apelação acarreta a perda do seu objeto, pois, a partir desse instante, deixou de subsistir processualmente contra a qual o recurso foi interposto. Isto posto, nego seguimento à apelação na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator